Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO CONTRATADO PELO CONDOMÍNIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONDÔMINA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC): “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade é a condição da ação que diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação – ou seja, é a pertinência subjetiva da ação.

2. Para figurar no polo ativo da ação, a autora deveria, ao menos em tese, ser a titular do direito alegado. Não é o que ocorre no caso.

3. Na hipótese, o condomínio firmou em nome próprio um contrato de seguro, que visa cobrir e proteger as áreas comuns do empreendimento. Dessa forma, apenas o próprio condomínio, representado por seu síndico (art. 75, XI, do CPC), poderia demandar em juízo o cumprimento forçado de obrigação contratual. A autora, apesar de condômina, não é titular do contrato e nem representante legal do ente despersonalizado. Portanto, não tem legitimidade ativa para demandar contra a seguradora.

4. Recurso conhecido e não provido.